Tribunal: TJSP
Processo: 2330197-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCLARECIMENTO DOS DIREITOS DO EXECUTADO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou a manutenção da penhora sobre veículos, até que fossem esclarecidos os direitos que o executado possuía estes bens, que se encontravam alienados fiduciariamente – Inexistência de óbice de a penhora incidir sobre direitos incidentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCLARECIMENTO DOS DIREITOS DO EXECUTADO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou a manutenção da penhora sobre veículos, até que fossem esclarecidos os direitos que o executado possuía estes bens, que se encontravam alienados fiduciariamente – Inexistência de óbice de a penhora incidir sobre direitos incidentes sobre bens alienados fiduciariamente - Art. 835, XII, do CPC – Precedentes do STJ e do TJSP – Havendo a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui sobre os bens fiduciariamente alienados, é cabível a prestação dos esclarecimentos determinadas pelo Juízo, totalmente pertinentes ao exame desta penhora – Decisão mantida - Recurso improvido.